Tribunal: TJPA
Processo: 0801279-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801279-26.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DENILSON CRISTIANO SOUZA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1

– O tipo contido no art. 155,
caput,
do Código Penal, punível com pena máxima de 4 anos de reclusão, não se amolda aos requisitos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

2

–
In casu,
a existência de condenações anteriores não transitadas em julgado não são capazes, por si sós, de justificar a prisão preventiva.

3

- Ordem
concedida
, com a imposição de monitoramento eletrônico, bem como de outras medidas cautelares diversas da prisão (exceto fiança), a serem fixadas pelo magistrado de primeiro grau.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Daniel Sabbag, em favor de
Denilson Cristiano Souza Almeida,
que responde a

ação penal perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 155,
caput,
do Código Penal.

O impetrante sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal pois
“o fundamento que ensejou o decreto da prisão preventiva do paciente é de duvidosa procedência, tendo em vista, embora responda a outros processos, não consta contra DENILSON sentença condenatória com trânsito em julgado. Noutras palavras: o paciente é tecnicamente primário e responde como solto aos processos contra si. Ademais, não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, como bem apontado pelo Ministério Público em seu parecer favorável (documento anexo), no qual enfatiza que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput), cuja pena máxima não ultrapassa 04 (quatro) anos.”

Argumenta, ainda, que
“não está comprovado nos autos que a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, pois o suposto crime apurado nos autos de origem em questão não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa (furto simples). Aliás, o bem que teria sido, em tese, subtraído pelo paciente, fora devolvido a vítima”.

Por esses motivos, requer:

“a) a CONCESSÃO da ORDEM DE HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, determinando-se a revogação da prisão preventiva de DENILSON CRISTIANO SOUZA ALMEIDA ou a concessão da liberdade provisória, para que seja posto imediatamente em liberdade, dadas as consequências nefandas do perigo da demora, bem como a demonstração sobeja do fumus boni juris, com a imediata EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ DE SOLTURA;

b) subsidiariamente, seja a prisão processual a quem o paciente é submetido substituída por alguma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos artigos 282 e seguintes do Código de Processo Penal;

c) que, cumpridos os trâmites constantes do Regimento desta Corte de Justiça, colhidas as informações da Autoridade Coatora indicada no preâmbulo e ouvida a D. Procuradoria de Justiça, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar pretendida, a fim de que seja revogada em caráter definitivo rebus sic stantibus, a prisão cautelar que é infligida ao paciente, por ser medida de JUSTIÇA!”

Anexou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que concedi a medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.761.013).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

O cerne da impetração é o cabimento a prisão preventiva mesmo após a denúncia modificar a imputação criminal trazida na decisão que decretou a constrição cautelar – de furto qualificado para furto simples – uma vez que é o tipo que melhor se amolda à conduta imputada ao coacto,
acusado de subtrair um aparelho de telefone celular do bolso da vítima enquanto esta estava em um ponto de ônibus, sem a imposição de violência ou grave ameaça para tanto.

Da análise detida dos autos, entendendo que persistem os motivos ensejadores da concessão da medida liminar, razão pela qual
ratifico os seus termos
e, de forma a evitar tautologia desnecessária, colaciono esta decisão como razão de decidir:

“
A prisão preventiva é medida cautelar e excepcional, da qual o juízo pode se utilizar se existentes provas da materialidade, de indício de autoria, bem como os autos evidenciarem a necessidade garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A constrição cautelar será admitida nos casos elencados pelo art. 313 do Código de Processo Penal que firma:

“I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

§ 1º

Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”
(grifei)

No caso, anoto que, ao decidir pela homologação da prisão em flagrante e a sua conversão em preventiva, a autoridade inquinada coatora o fez tendo como norte a imputação criminal tipificada no art. 155, §4º, II, do Código Penal, o crime de furto qualificado, ao qual é cominada pena de 2 a 8 anos de reclusão.

Dessa forma, a situação, naquela ocasião, se amoldava ao dispositivo da lei processual, uma vez que o delito atribuído ao agente previa pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, como fica claro no excerto da decisão colacionado a seguir:

“Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a

prisão

em

flagrante

de

DENILSON

CRISTIANO

SOUZA

ALMEIDA,

pela

suposta prática

do

crime

previsto

no

ART.

155,

§4º,

INC.

II

DO

CPB
. Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei. Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. DECIDO. Em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, visando à aplicação da medida mais adequada ao caso versado, dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão

em

flagrante

o

juiz

deverá

fundamentadamente

verificar

a

possibilidade

do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.
In casu, presente o fumus comissi delicti, verifico que há necessidade da segregação nos moldes do art. 312 do CPP, ante a necessidade de garantir a ordem publicada da

a

potencial

periculosidade

do

agente,

uma

vez

que

o

custodiado

ostenta

duas condenações

ainda

não

sem

trânsito

em

julgado

por

delito

de

roubo,

autos 00264314120188140401 e 0022940942016814401, ambas pela 5ª Vara Criminal de Belém, conforme certidão de antecedentes criminais, o que evidencia o periculum libertatis
.” (grifei)

No entanto, vale ressaltar que, com o oferecimento da denúncia,
houve a alteração da imputação criminal, na medida em que o
parquet
pugnou pela condenação do paciente nos termos do art. 155,
caput
, do Código Penal, o furto simples, ao qual é cominada pena máxima de 4 anos.

Sendo assim, é evidente que o quadro antes delineado para justificar a prisão preventiva do coacto deixou de existir, uma vez que a nova imputação criminal cominada ao acusado estipula pena máxima que não condiz com a determinação do art. 313, I, do Código de Processo Penal (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos).

Ademais, sobre as condenações criminais indicadas pela autoridade inquinada coatora na decisão antes transcrita, estas só seriam capazes de fundamentar a prisão preventiva nas atuais circunstâncias se já definitivas, o que, com apontado pela própria magistrada, não é a hipótese dos autos.

Sobre esta questão, destaco que, ainda nesta semana (12.02.2020), o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proferiu decisão no HC 180.131, na qual reafirma a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto de cumprimento de pena.

No julgado, o Exmo. Ministro sustenta que:

“eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto,
além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva
, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a
admissão de verdadeira antecipação

do

cumprimento

da

pena

sem

a

definição

da responsabilidade criminal do acusado
”
(grifei)

Dessa forma, se a prisão preventiva não é compatível com o regime semiaberto, quiçá o será com o regime aberto – aplicável ao paciente, que responde a crime cuja pena há de ser estipulada de 1 a 4 anos de reclusão, adequando-se à norma contida no art. 33,
c
, do Código Penal -
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
.

Por essas razões, em um primeiro átimo de vista, dada a evidência do constrangimento ilegal apontada,
concedo a liminar
para que o paciente
Denilson Cristiano Souza Almeida seja colocado em liberdade, sem a necessidade de realizar pagamento de fiança, até o julgamento final deste
habeas corpus
, com a colocação de monitoramento eletrônico, além de outras medidas cautelares a serem impostas pelo juízo de primeiro grau, cujas condições de cumprimento deverão ser fixadas pelo d. Juízo
a quo
.”
(grifos próprios)

Assim, pelo exposto, com as devidas
vênias
à representante do Ministério Público,
ratifico a liminar anteriormente deferida para manter a concessão da ordem, condicionando a liberdade do paciente à
colocação de monitoramento eletrônico, além de outras medidas cautelares a serem impostas pelo juízo de primeiro grau (exceto fiança), cujas condições de cumprimento deverão ser fixadas pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 03/03/2020